Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703436-64.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO LABECCA RECORRIDO: MARIO RANDAL BARACAT, PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, SOLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. PEÇA FACULTATIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS CONCLUSIVAS. COMPRA E VENDA. LIVROS E FICHAS EMPRESARIAIS. INSUFICIÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. NEGóCIO JURíDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. INTERESSE. AUSÊNCIA. AJUSTES POSTERIORES. 1. Não cabem embargos declaratórios contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. 2. A réplica é uma peça facultativa, de modo que a sua ausência não gera, por si só, nulidade do feito, sobretudo quando inexiste prejuízo a quem deixou de apresentá-la. Precedente deste Tribunal. 3. Para que se evidencie a simulação de negócio jurídico é necessário que: a) haja conformidade das partes contratantes; b) propósito de enganar, em prejuízo de terceiro; c) desconformidade entre a vontade e a declaração. Precedentes. 4. A anulação de transação de compra e venda de imóvel, por simulação, exige provas conclusivas e efetivas do vício, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal. 5. A prova resultante de livros e fichas empresariais é insuficiente, por si só, para comprovar a realização de venda de imóveis, que exigem escritura pública, nos termos do art. 226, parágrafo único do Código Civil. 6. Embora, excepcionalmente, seja admitida a compra e venda de imóveis com valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente sem escritura pública, mediante contratos e/ou cessão de direitos, para que haja a regular e legítima transferência de direitos reais é essencial o registro do título no Registro de imóveis, a teor do que dispõem os arts. 108 e 1.245 do Código Civil. 7. Dados contábeis empresariais, indicativos de que um dos sócios possuía a intenção de alienar imóveis da empresa sem autorização dos outros administradores, desacompanhados de outros elementos probatórios robustos, tais como contratos, escrituras e/ou comprovantes de pagamentos, aliados à ausência de transferência concreta das respectivas propriedades/domínios para terceiros, não permitem concluir que os imóveis, de fato, foram vendidos a terceiros e, por conseguinte, de que houve simulação no negócio jurídico, com prejuízo aos outros sócios. 8. Ainda que se considere que a empresa vendeu os bens por simulação, é inviável a declaração de nulidade dos respectivos ajustes se não causaram quaisquer prejuízos a sócios/terceiros não envolvidos nos ajustes. 9. A exclusão de um dos sócios da empresa obsta que ele questione negócios jurídicos realizados após a sua retirada (data-base para apuração de haveres), eis que estranhos aos seus interesses (art. 1.031 do Código Civil). 10. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 389 do Código Civil, sustentando haver provas nos autos acerca da existência de confissão expressa da alienação de três imóveis pelas recorridas, não havendo que se falar em necessidade de comprovação das vendas apenas mediante escritura pública de compra e venda. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 389 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, verifico que na petição de ID 13459621, as recorridas requerem a expedição de ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, com vistas a dar baixar na informação referente à existência da presente ação nos assentamentos dos imóveis por eles indicados. Analisando a questão, verifico que o pedido se trata de reprodução da petição de ID 11418521, o qual foi respondido pelo eminente Relator, por meio do despacho de ID 11460280, ocasião em que a apreciação da postulação foi postergada para momento posterior ao julgamento dos embargos de declaração pelo órgão colegiado. Assim sendo, é o caso de se remeter os presentes autos, antes mesmo da publicação da presente decisão, ao relator para análise, se for o caso, das petições de IDs 11418521 e 13459621. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030